Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-39.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705103-39.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORENA ROSA DE OLIVEIRA, RUDINI RODARTE, MARIA LINA ROSA DE OLIVEIRA DIAS, MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA FARIAS, ESPOLIO DE JOAO RODARTE ROSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LORENA ROSA DE OLIVEIRA APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 48 horas, apresente a guia referente ao comprovante de pagamento de ID 63928785, a fim de possibilitar a verificação do recolhimento completo e adequado do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator